Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704946-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA PORTUGAL MATTIOLI AGRAVADO: GUSTAVO RICHARD MASSUNAGA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA PORTUGAL MATTIOLI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação indenizatória n. 0748402-33.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante, nos seguintes termos: “Tendo em vista o comprovante de rendimentos ao Id. 147259669, verifica-se que a requerente aufere renda mensal de aproximadamente R$ 4.000,00 O retrato dos rendimentos do trabalho, conforme levantamento da PNAD do segundo trimestre de 2022 do IPEA, indica renda mensal média de R$ 2.652,00 (vide: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2022/09/retrato-dos-rendimentos-do-trabalho-resultados-da-pnad-continua-do-segundo-trimestre-de-2022/). À luz do disposto no art. 5o, LXXIV da CF/88, a gratuidade de justiça não é universal, mas sim voltada àqueles que demonstrem insuficiência de renda. Como a requerente percebe renda superior à média dos brasileiros, muito embora não possua estilo de vida luxuoso, inviável a concessão do benefício pleiteado. INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Consequentemente, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam recolhidas as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. I. ANA BEATRIZ BRUSCO Juíza de Direito Substituta” Em suas razões recursais (ID 43506447), a agravante sustenta que “o indeferimento da gratuidade de justiça somente se admite se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Aduz que “o simples fato de ganhar salário acima da média nacional não é indício de boa situação financeira”. Assevera que “quando alegada pela parte, existe uma presunção legal de insuficiência financeira, em benefício da mesma”. E que, nesse escopo, “a decisão guerreada buscara inverter esse gozo, previsto em lei processual”. Alegando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a reforma da decisão atacada, concedendo-se a tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça ora vindicado. É o relatório. Decido. Ab initio, revela notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que indeferem o pedido de gratuidade de justiça, conforme preconizam as normas dos artigos 101 e 1.015, inciso V, ambos do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos alhures mencionadas. A disciplina da matéria, constante nos arts. 98 a 102 do CPC, estabelece os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, in verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgado, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. No caso, constata-se que a agravante firmou declaração no sentido de não possuir condições de pagar as custas processuais (ID 43506449). Afere-se que o rendimento bruto da agravante é de R$ 4.079,80 (quatro mil, sententa e nove reais e oitenta centavos) e o salário líquido é de R$ 3.452,22 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) (ID 43506452). Denota-se, portanto, que a agravante recebe remuneração bruta menor do que 5 (cinco) salários-mínimos. No ponto, cabe destacar que o teto estabelecido como parâmetro de hipossuficiência para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, que corresponde a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), valor superior a renda bruta da agravante. Além disso, em consulta à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário, verifica-se que, atualmente, o valor mínimo necessário para manutenção digna de uma família deveria ser de R$ 6.298,91 (https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html- consulta realizada em 29/09/2022). À vista do exposto, DEFIRO a liminar, para conceder os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de março de 2023